Tribunal: TJSP
Processo: 2088756-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – APREENSÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULO CONDUZIDO SEM LICENCIAMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO REFERIDO ÔNUS – POSSIBILIDADE. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – APREENSÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULO CONDUZIDO SEM LICENCIAMENTO – FASE DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO REFERIDO ÔNUS – POSSIBILIDADE. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais não é prevista no CPC/15. 2. Ônus decorrentes da sucumbência, indevidos. 3. Precedentes de jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; b) reconhecimento da sucessão processual da pessoa jurídica, Mudanças Malibu Ltda., com determinação da inclusão do ex-sócio, Cypriano Antonio Carvalho Gomes, no polo passivo do cumprimento de sentença; c) condenação da parte requerente ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 5. Decisão recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente para afastar o referido ônus sucumbencial. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte requerente, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088756-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados MUDANÇAS MALIBU
LTDA, CYPRIANO ANTONIO CARVALHO GOMES e EDUARDO T GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR MAIORIA DE
VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE, VENCIDO O
3o DESEMBARGADOR, QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25766
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2088756-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA
AGRAVADA: Mudanças Malibu Ltda.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Priscilla Midori Maizato
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
MONITÓRIA APREENSÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULO
CONDUZIDO SEM LICENCIAMENTO
FASE DE
EXECUÇÃO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA REJEIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA
PRETENSÃO
RECURSAL À EXCLUSÃO DO REFERIDO ÔNUS

POSSIBILIDADE. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais
não é prevista no CPC/15. 2. Ônus decorrentes da
sucumbência, indevidos. 3. Precedentes de jurisprudência do C.
STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro
Grau de Jurisdição: a) rejeição do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica; b) reconhecimento
da sucessão processual da pessoa jurídica, Mudanças Malibu
Ltda., com determinação da inclusão do ex-sócio, Cypriano
Antonio Carvalho Gomes, no polo passivo do cumprimento de
sentença; c) condenação da parte requerente ao pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência. 5. Decisão recorrida,
parcialmente reformada, apenas e tão somente para afastar o
referido ônus sucumbencial. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte requerente, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 196/198, integrada a fls. 221,
que, nos autos da ação monitória, ajuizada por Desenvolvimento
Rodoviário S.A. - DERSA, contra a pessoa jurídica, Mudanças Malibu
Ltda., na fase de execução, deliberou o seguinte: a) rejeitou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; b) reconheceu a sucessão
processual da pessoa jurídica, Mudanças Malibu Ltda., determinando a
inclusão do ex-sócio, Cypriano Antonio Carvalho Gomes, no polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lide; c) condenou a parte exequente ao pagamento dos ônus decorrentes
da sucumbência.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
necessidade de aplicação do artigo 85, § 1o, do CPC/15; b) taxatividade do
referido dispositivo legal; c) jurisprudência favorável à respectiva tese; d)
inclusão do ex-sócio da parte executada no polo passivo da lide; e)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem resposta da parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte exequente, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de ação monitória, julgada procedente na
origem e ratificada em Segundo Grau, para constituir o título executivo
judicial, objetivando a cobrança do valor de R$ 56.547,31, em razão da
incidência de taxas e diárias de estadia e remoção do veículo automotor de
propriedade da parte ré (fls. 5/7 e 8/18, dos autos da execução).
Sobreveio a interposição do recurso especial, da parte
ré, inadmitido pela D. Presidência desta C. Seção de Direito Público. Após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificou-se o início da fase de execução, ante a rejeição do agravo de
instrumento, interposto perante o C. STJ (fls. 19, dos autos da execução).
Na sequência, a parte exequente apresentou o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, objetivando
alcançar os bens dos sócios da pessoa jurídica executada (fls. 56/57, dos
autos da execução). Por fim, o referido incidente foi rejeitado, condenando-
se a parte exequente ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.
A pretensão recursal consiste na exclusão da
mencionada condenação.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
exequente.

Pois bem. O artigo 85 do CPC/15 prevê a condenação
do vencido na lide o pagamento dos referidos ônus decorrentes da
sucumbência. E, o respectivo § 1o, do mencionado dispositivo legal, faculta
a imposição, inclusive, nas seguintes hipóteses: a) reconvenção; b)
cumprimento de sentença (provisório ou definitivo); c) execução (resistida
ou não); d) recursos interpostos (cumulativamente).
Como se vê, o referido dispositivo legislativo não
prevê a condenação da parte vencida ao adimplemento dos referidos
encargos, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, mesmo que considerado o rol do respectivo
§ 1o do artigo 85 do CPC/15, como exemplificativo, e não, taxativo, a título
meramente argumentativo, inexiste disciplina própria para permitir tal
imposição (artigos 133 a 137).
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça, a seguir:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO
85, §1o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O recurso especial que indica violação do artigo
1.022 do CPC/2015, mas traz somente alegação genérica
de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em
sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no
284/STF, aplicada por analogia.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do EREsp 1.366.014/SP, firmou orientação
no sentido de que não são cabíveis honorários
advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos
casos que haja extinção ou alteração substancial do
processo principal.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp no 1838236/DF; Rel. o Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; TERCEIRA
TURMA; julgado em 20/04/2020; DJe 27/04/2020;
destaques acrescidos)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em
razão da ausência de previsão normativa, não é cabível
a condenação em honorários advocatícios em incidente
processual,
ressalvados
os
casos
excepcionais.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp no 1834210/SP; Rel. o Ministro RAUL
ARAÚJO; QUARTA TURMA; julgado em 12/11/2019;
DJe 06/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
DÍVIDA
LOCATÍCIA
-
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DESACOLHIDO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS - MAJORAÇÃO -
INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL - RECURSO IMPROVIDO. Não é cabível
honorários advocatícios nos incidentes processuais,
exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir
ou alterar substancialmente o próprio processo principal.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2049967-82.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)
“RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EXECUTADA.
Alegação de omissão no Acórdão quanto ao pedido de
fixação de honorários de sucumbência em razão da
reforma da decisão agravada que havia julgado
procedente o incidente. Omissão verificada. São
descabidos honorários de sucumbência em decisão que
rejeita o incidente de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, por falta de previsão no rol taxativo do artigo
85, § 1o, do CPC. Recurso de embargos de declaração
acolhidos, com caráter integrativo.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2258103-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 30/04/2020)
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Rejeição do pedido,
com condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais - Pretensão de
reforma
Acolhimento apenas no que respeita à
condenação em verba honorária sucumbencial

Segundo entendimento consolidado do C. STJ "em razão
da ausência de previsão normativa, não é cabível a
condenação em honorários advocatícios em incidente
processual" - Recurso provido, em parte.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007882-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Regist:
29/04/2020)
Portanto, a exclusão da condenação da parte credora ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins
acima especificados, ratificando, no mais, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.498
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2088756-53.2020.8.26.0000
Agravante: Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA
Agravados: Mudanças Malibu Ltda e outros
Juíza prolatora: Priscilla Midori Maizato
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir do voto proposto
pelo relator E. Desembargador Francisco Bianco, por entender que o recurso
não comportaria acolhimento.
Verifica-se dos autos que a DERSA pretende afastar
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
decorrência da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, que foi instaurado no curso da execução a seu pedido.
Nesse sentido, a imposição do ônus processual deve
ser pautada pelo princípio da sucumbência e pelo princípio da causalidade, isto
é, aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com
os encargos decorrentes.
No caso concreto, tendo a DERSA dado azo ao
incidente e sido sucumbente, por não ser o caso de redirecionamento da
execução aos sócios da executada - que inclusive foram citados nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 135 do Código de Processo Civil -, deve ser ela condenada ao pagamento
de honorários advocatícios, ainda que não extinta ou redirecionada a execução.
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que a r. decisão não comportaria reparo, mas sim deveria ser
mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria provimento
ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosFRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
131425CF
9
10
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
1369748D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2088756-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.